Tribunal: TJBA
Processo: 8006582-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006582-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IRINALDO FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexigível o débito de R$ 120,83, determinando exclusão da negativação e condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O Banco Apelante alega necessidade de segredo de justiça (LGPD), inépcia da inicial, exercício regular de direito, documento de negativação apócrifo, aplicação da Súmula nº 385 do STJ, inexistência de dano moral e exorbitância do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco comprovou a existência e regularidade do débito negativado; (ii) estabelecer se a inscrição sem comprovação do débito caracteriza falha no serviço e dano moral in re ipsa; (iii) determinar se é aplicável a Súmula nº 385 do STJ quando não há anotações preexistentes legítimas; (iv) verificar se o valor de R$ 4.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do CDC (art. 14), que dispensa prova de culpa, bastando demonstrar o dano e o nexo causal.

Em ações declaratórias de inexistência de débito, quando o consumidor alega fato negativo (não contratação), recai sobre o fornecedor o ônus de provar a existência, validade e regularidade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC), devendo demonstrar a manifestação de vontade autêntica do consumidor, a efetiva disponibilização do crédito e a notificação prévia da negativação.

A juntada de documentos essenciais à comprovação da defesa deve ocorrer com a contestação (art. 434, CPC), operando-se a preclusão consumativa quando não realizada oportunamente, sendo insuficiente a justificativa genérica de "demora nos procedimentos internos" de instituição financeira que detém acesso imediato aos seus próprios registros contratuais.

Documentos tardiamente apresentados, quando consistem em meras cópias unilaterais desacompanhadas de prova da manifestação de vontade autêntica do consumidor, de comprovação da disponibilização e utilização do crédito e da notificação prévia (art. 43, §2º, CDC), e apresentam desencontro com o débito efetivamente negativado, são insuficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem a devida comprovação da origem e regularidade do débito configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), não havendo exercício regular de direito quando inexiste prova da materialidade do direito que se alega ter exercido.

A inscrição indevida do nome de pessoa física nos órgãos de proteção ao crédito constitui dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa a comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo financeiro específico, por representar grave violação aos direitos da personalidade, cerceando o acesso ao crédito e impondo ao consumidor a pecha de mau pagador.

A Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando não há demonstração de anotações preexistentes legítimas no nome do consumidor, sendo necessário que o Banco comprove tanto a legitimidade do débito por ele inscrito quanto a existência e validade de quaisquer outras negativações anteriores.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter dúplice da indenização (compensatório para o lesado e pedagógico/punitivo para o ofensor), encontrando-se em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

Incumbe à instituição financeira que negativou o nome do consumidor o ônus de comprovar, mediante prova documental oportuna e suficiente apresentada com a contestação, a existência, validade e regularidade do débito, operando-se a preclusão consumativa quando os documentos essenciais não são juntados no momento processual adequado, não bastando justificativa genérica de demora em procedimentos internos.

A inscrição em cadastros de proteção ao crédito sem comprovação da existência e regularidade do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de abalo psicológico ou prejuízo financeiro específico, por violar direitos da personalidade.

A Súmula nº 385 do STJ não se aplica quando o Banco não comprova a legitimidade do débito por ele inscrito, tampouco demonstra a existência de anotações preexistentes legítimas no nome do consumidor.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais por negativação indevida atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução quando compatível com os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal para casos análogos.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 434, 435 e 85, §2º;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024; Súmula nº 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006582-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ORIGINAL S/A e como apelada IRINALDO FREITAS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data no sistema

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça